Tribunal: TJMT
Processo: 1035672-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035672-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR - CPF: 690.425.781-49 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR - CPF: 690.425.781-49 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DO AUTOR E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO REQUERIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1035672-19.2018.8.11.0041 – CUIABÁ/MT

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR

APELADO:

os mesmos

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO
CONFIGURADA
–
LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SATISFATÓRIO – RECURSO DA EMBRACON ADMINISTRADORA PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. Comprovado que o Seguro de Vida em Grupo Prestamista foi livremente pactuado pelo consumidor, com a adesão expressa ao serviço em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, porquanto legítima a sua cobrança.

2. D
emonstrada a falha na prestação de serviços prestados pela requerida na demora da entrega da carta de crédito contemplada, restou configurado os danos morais sofridos pela parte autora.

3. Fixado o valor a título de indenização por danos morais atendendo aos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, não há razão para alterá-lo.

4. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1035672-19.2018.8.11.0041
, para:

(i) determinar a expedição da carta de crédito a favor do autor (já realizada);

(ii) condenar a requerida Embracon Administradora de Consórcio Ltda, a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida;

(iii) condenar a parte ré Embracon Administradora de Consórcio Ltda a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguro inserido nas parcelas do consórcio, devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o
quantum
debeatour será apurado em liquidação de sentença.

(iv) condenou a requerida Embracon ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

(v) julgou extinto o processo em relação à segunda ré RENAULT DO BRASIL S.A, pela ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA sustenta a legalidade da contratação de seguro, asseverando que a parte anuiu expressamente com a proposta de contratação do seguro de vida em grupo prestamista, por livre e espontânea vontade, sendo beneficiada por um serviço prestado pela seguradora CARDIF, não havendo que se falar em venda casada ou tampouco em inautenticidade da assinatura posta.

No mais, requer seja afastada a condenação pelo pagamento de compensação por danos morais, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com as circunstâncias do caso concreto, bem como que seja determinada a aplicação da súmula 362 do STJ no que tange ao termo inicial para o valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora da ação, no ID no 237306256, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto mesmo honrando rigorosamente suas obrigações contratuais na data aprazada e, sendo contemplado, não teve a concessão de sua carta de crédito, causando dor, vexame, humilhação e dor moral.

Somado a isso, afirma que restou evidenciada a falsificação da assinatura pela apelada na contratação do seguro prestamista, o que se perfila numa forma de se atenuar a dor e o sofrimento suportados pela parte apelante, eis que foi afetada sua dignidade.

Por fim, requer que a apelada seja compelida a restituir os valores cobrados indevidamente o seguro inserido nas parcelas do consórcio na forma dobrada, haja vista que restou evidenciado a falsificação da assinatura.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 237306255.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MAURÍCIO HIDALGO VERA JÚNIOR
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
RENAULT DO BRASIL S.A, aduzindo:
“que aderiu ao grupo de consórcio para aquisição de veículo no valor de R$ 41.390,00, para pagamento da parcela no importe de R$ 1.384,88. Informa que foi contemplado em assembleia em 15.06.2018; que apresentou a documentação solicitada. Que teve seu contemplação negada sob a alegação que o avalista possuía score incompatível. Requer a procedência da ação. Juntou documentos.
Apresentou emenda à inicial
, alegando que falsificação na assinatura no contrato de seguro, pois nunca contratou tal serviço. Requer a devolução dos valores cobrados e a inclusão de Renault do Brasil S.A no polo passivo.”

As requeridas apresentaram contestação.

Impugnação as contestações no Num. 71793549.

As partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera.

O douto magistrado singular, Dr.

Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado
.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, tal como pontuado na sentença de primeiro grau,
“
houve a contemplação do consórcio mediante sorteio em 14.06.2018, com pagamento do crédito de R$ 45.981,69 em 17.12.2019, ou seja, após a propositura da ação (17.10.2018) e 18 meses após a contemplação”,
ou seja, a expedição da carta de crédito já fora liberada.

Do seguro.

Consoante se verifica, em 28/12/2017 o autor adquiriu a cota consorcial n. 383-0-03 do grupo n. 9776, administrado pela requerida, através do contrato de Consórcio no 3536804, a ser pago em 36 prestações mensais no valor de R$ 1.384,88, para aquisição do veículo KWID INTENSE+PACK CONNECT, no valor de R$ 41.390,00 (ID. 237306168).

Neste particular, no contrato foi estipulado contrato de seguro de vida em grupo (prestamista), cujo valor mensal do prêmio vinha inserido nas faturas mensais da prestação do consórcio, que inclusive fora devidamente contratado pelo autor. Vejamos:

“DO CONTRATO

Cláusula 1a – [...]

Parágrafo Segundo – O presente Regulamento [...], após o registro junto à ADMINISTRADORA, mediante a confirmação do pagamento da 1a parcela, se converte em contrato que será igualmente registrado junto ao Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP, e que conterá, além das informações declaradas na adesão, a Decomposição dos Pagamentos com a descrição dos percentuais ideais mensais em cada parcela, relativos ao fundo comum, ao fundo de reserva,
ao seguro de vida se contratado
, à taxa de administração e à taxa de administração antecipada, esta última deduzida da taxa de administração total, conforme disposto na Cláusula 10.

CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

Cláusula 3a - Para efeito de aquisição do bem objeto do plano, o CONSORCIADO deverá, mensalmente, contribuir com um valor em dinheiro, cujo total será a soma das importâncias correspondentes a sua contribuição ao fundo comum, ao fundo de reserva, se constituído, à taxa de administração e à taxa de administração antecipada,
ao seguro de vida
e/ou de quebra de garantia, se contratados, assim como os demais encargos previstos nas cláusulas seguintes deste contrato.”

[...]

A legalidade da cobrança do seguro prestamista nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida

no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário 3536804 em discussão (ID no 237306168), evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi assinado um “TERMO DE ADESÃO AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA”, sendo oportunizado ao autor a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”
(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR

ABUSIVIDADES CONTRATUAIS

- DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Ademais, quanto à alegada
inautenticidade da assinatura
constante no termo de adesão ao seguro prestamista, verifica-se que o pedido de perícia grafotécnica requerido pela apelante em sede de contestação sequer fora analisado pelo juízo a quo, uma vez que, de plano, afastou a legalidade da contratação.

Deveras, de uma análise minuciosa das assinaturas postas, verifica-se que todas as assinaturas do autor variam bastante a sua grafia, contudo, a assinatura constante no termo de adesão (o qual o autor não nega!) é idêntica àquele presente na proposta de participação em grupo de consórcio, não havendo como afastar a sua contratação.

. Proposta constante no ID n. 237306168 - Pág. 3:

. Proposta constante no ID n. 237306168 - Pág. 6

. Documento Pessoal (ID. 237306152 - Pág. 1)

. Procuração (ID. 237306157)

Por conseguinte, há que salientar que o autor fora beneficiado por um serviço prestado pela seguradora CARDIF durante todo o período da contratação, não podendo, depois de todo o período de cobertura securitária, querer ser restituído.

Danos Morais

Na hipótese dos autos, está demonstrada a falha na prestação de serviços, pois contemplada a carta de crédito, estando em dia com as parcelas da cota do consórcio, não sendo razoável a imposição de condições não pactuadas anteriormente, atrasando em 18 meses a sua entrega.

Portanto, restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela apelante e os danos morais sofrido pela parte autora.

Do
quantum

Sobre a verba da indenização por danos morais, ambas as partes postularam pela alteração do valor.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso

interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA,
para manter a cobrança do seguro prestamista.

Nego provimento
ao recurso do autor
MAURICIO HIDALGO VERA JUNIOR.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025